Tribunal: TJMT
Processo: 0032370-77.2010.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Número do Protocolo: 174164/2015
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EMPRESA JURÍDICA – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE IMPOSTO EM NOME DA PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1-Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano, a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória
2. Ausente prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a ordem.
3. Recurso desprovido

APELANTE(S):
CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 32370-77.2010.8.11.0041, que denegou a ordem vindicada pelo impetrante, consistente na determinação aos impetrados de emissão de nota fiscal.
Nas razões recursais, a fls. 134/141, narra o apelante, que impetrou mandado de segurança visando a emissão de nota fiscal, cuja pretensão encontra respaldo na Súmula 547 do STF.
Alega que não contribuiu para eventual ocorrência do fato gerador dos tributos cobrados e que os impetrados estão condicionando o cumprimento de uma obrigação acessória ao pagamento da obrigação tributária.
Ressalta que o STF fixou entendimento de que o Fisco não pode estabelecer qualquer tipo de sanção ou impedimento ao contribuinte que esteja em débito, como forma oblíqua de coagir ao pagamento de eventuais débitos tributários.
Ao arremate, defendendo a existência de direito líquido e certo, requer a reforma da sentença.
Contrarrazões coligidas a fls. 143/146, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a fls. 153/155, pelo desprovimento do recurso de apelação.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se a demanda principal de mandado de segurança impetrado objetivando compelir o Gerente de Informações de Outras Receitas da Sefaz/MT, a liberar a “emissão de notas fiscais por parte da empresa, para que possa vender suas mercadorias”, e que o Diretor Presidente do Departamento Estadual de Transito deste Estado, suspenda/exclua os débitos lançados em nome da empresa.
Ou seja, a impetração esta direcionada ao restabelecimento da emissão de notas fiscais, por intermédio da empresa individual do impetrante, que segundo sustenta, lhe está sendo negada em razão de débitos tributários indevidos referentes ao imposto estadual IPVA, lançados em nome da pessoa física.
A pretensão foi indeferida na origem por não vislumbrar o togado singular a existência de prova pré-constituída do direito postulado, a corroborar a ilegalidade ou abuso de poder.
Nesse contexto, em que pese a insurgência recursal, à luz da situação narrada no instrumento da demanda, não se vislumbra a alegada violação a direito liquido e certo, já que as provas carreadas pelo impetrante, ora apelante, não corroboram a negativa de emissão de documentos fiscais da empresa individual pela Secretaria Fazendária, tampouco que o sistema tenha impedido a liberação das notas por conta de débitos relativos à pessoa física do impetrante.
Deveras, a prova negativa não pode ser tomada apenas com base na existência de um espelho de débitos referente ao IPVA em nome da pessoa física do impetrante.
Como salientado pelo togado singular, carecem provas pré-constituídas nesse sentido. E por se tratar o mandado de segurança de instrumento processual inadequado quando necessária dilação provatória, não há que se falar em ato ilegal, porquanto não juntada prova pré-constituída que ofereça supedâneo às alegações autorais.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ACOLHIDA - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO.
1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.
2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.
3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.
4 - O Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento de veículos e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, logo, somente esse órgão pode ser parte legítima passiva no mandado de segurança que discute o licenciamento de veículos e quitação de multas.
5 – Segurança Denegada - Recurso Provido. (N.U 1022250-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – NULIDADE DE MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.
Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas. (N.U 1001912-16.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR